Tribunal: TJBA
Processo: 8068449-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068449-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA - FEIRA DE SANTANA II - SPE LTDA

Advogado(s)
:
JEFERSON ALEX SALVIATO

AGRAVADO: SINTHYA TEIXEIRA CARNEIRO GUSMAO e outros (3)

Advogado(s)
:
PEDRO GABRIEL ROSA DE SANTANA, KERCIA MASCARENHAS DE ALMEIDA, MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES, PAOLA DE CASTRO RODRIGUES, JESSICA LEITE DE ALMEIDA, PAULA QUINTAL DIAS, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, KARINA PINTO ANDRADE DA SILVA, ADRIANA KARLA SOUSA MENDES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS OCULTOS. PRAZO PRESCRICIONAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTO E CONCLUSÃO DO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA DA PRETENSÃO FORMULADA NA INICIAL. AFASTAMENTO DO PRAZO DECADENCIAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA, COERENTE E DEVIDAMENTE MOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO NA VIA DOS ACLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que afastou as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência no âmbito de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidora, visando à reparação de vícios construtivos ocultos identificados após a entrega de unidade habitacional.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal gira em torno da alegada existência de contradição no acórdão embargado quanto à natureza jurídica da pretensão autoral e, por consequência, à norma aplicável ao caso concreto – se os prazos prescricionais do Código Civil ou os decadenciais previstos no Código de Defesa do Consumidor. A embargante defende que o pedido formulado teria natureza obrigacional e não indenizatória, o que atrairia a incidência de prazos mais restritivos, inclusive decadenciais, não sendo cabível a aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado afastou, de forma expressa e fundamentada, a ocorrência de decadência, reconhecendo que a pretensão deduzida tem natureza nitidamente indenizatória, fundada em defeitos ocultos identificados após a entrega do imóvel.

4. Destacou-se que os vícios apresentados – a exemplo de infiltrações e falhas no sistema de drenagem – possuem características de difícil constatação, sendo detectáveis apenas após o uso prolongado da unidade, o que os qualifica como vícios ocultos, afastando a aplicação do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça distingue entre ações que buscam a substituição do produto ou sua reparação (regidas por prazos decadenciais) e aquelas em que o consumidor busca a reparação por perdas e danos (sujeitas a prazos prescricionais), aplicando-se, nesta última hipótese, o prazo geral de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil.

6. A decisão embargada analisou detidamente os fatos e fundamentos apresentados, estabelecendo o termo inicial do prazo prescricional na data em que houve ciência inequívoca do defeito pela parte autora, em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante.

7. A alegada contradição não se sustenta, visto que o acórdão é coerente com a fundamentação adotada e com os elementos dos autos, não havendo divergência interna entre os fundamentos e a conclusão adotada.

8. Os embargos, na realidade, pretendem rediscutir o mérito do julgado, o que é vedado na via aclaratória, cujo escopo se restringe ao saneamento de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

9. Não restando evidenciado vício que comprometa a validade do julgamento, impõe-se o reconhecimento de que o recurso aclaratório foi manejado com o objetivo de reexame da matéria já decidida, o que desnatura a função integrativa dos embargos de declaração.

10. Ausente, no entanto, prova inequívoca de caráter protelatório, deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, advertindo-se a parte quanto à reiteração da conduta.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A existência de vícios construtivos ocultos, cuja detecção ocorre após a entrega do imóvel, atrai a aplicação do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, afastando-se o prazo decadencial do art. 26 do CDC, quando a pretensão do consumidor for de natureza indenizatória.

2. Não configura contradição interna a adoção de fundamento jurídico que reconhece a incidência de prazo prescricional em ação de reparação por danos decorrentes de vício oculto.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial já proferida, sendo incabível a sua utilização como sucedâneo recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)